Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715791-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ANTONIO AGUIAR DA SILVA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela FUNCEF na origem restou indeferido (id. 23714573), motivando a interposição do Agravo de Instrumento no 0741927-35.2020.8.07.0000, o qual foi recebido por esta Relatora com efeito suspensivo (id. 23714594). Diante desse cenário, o magistrado singular, dando cumprimento à decisão monocrática, determinou a anotação da “(...) gratuidade de justiça concedida, à FUNCEF, pelo Tribunal de Justiça (...)” (id. 23714595) e, por conseguinte, proferiu a sentença ora apelada (id. 23714605). Nesse interregno, o órgão fracionário apreciou o mérito do mencionado agravo de instrumento, negando-lhe provimento e mantendo a decisão agravada que indeferia o pedido de gratuidade de justiça formulado pela entidade (id. 23714616, p. 6/13), julgamento, inclusive, já transitado em julgado (id. 23714616, p. 15). Feitas tais considerações, e tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça suscitada no recurso de apelação, promova a Secretaria desta Turma, antes que o apelo possa ser apreciado, a retificação do registro positivo de concessão de gratuidade de justiça constante das anotações do processo, considerando que, até então, nenhuma das partes foi agraciada com o benefício. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora